Tribunal: TJDFT
Processo: 0753167-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. RESE. DENÚNCIA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLÍNIO COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão monocrática proferida pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que declinou da competência do feito em favor de uma das Varas Criminais de Brasília, por entender, em síntese, que o caso narrado na inicial acusatória não seria hipótese de violência doméstica contra a mulher.
2. Difícil descaracterizar o crime de violência doméstica contra a mulher quando as agressões ocorrem no âmbito doméstico e, em razão de simples questionamento da vítima, sobre possível uso de drogas pelo agressor.
3. O contexto narrado da denúncia, ainda que não ostente um caráter de perpetuidade, ao menos em uma análise perfunctória, não permite afirmar que o delito descrito na inicial acusatória, não tenha ocorrido em razão da natureza da vítima.
4. A fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher será determinada desde que presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto, familiar ou ter o delito sido praticado no âmbito doméstico, familiar e com motivação de gênero em razão de simples questionamento da vítima sobre o comportamento do agressor.
5. Recurso provido